Tribunal: TJMT
Processo: 1005378-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005378-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravada: ALINE TERCIOTI FOGAÇA
Número do Protocolo : 1005378-05.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais” (Proc. no 1002236-45.2021.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por ALINE TERCIOTI FOGAÇA, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determinou que o réu “providencie a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice’”, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, porque, segundo o juiz, “presume-se verossimilhantes as alegações postas na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação” (cf. Id. no 81776969).
O Banco/agravante discorre longamente sobre a ausência de razoabilidade na fixação da multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, pois, segundo diz, “caso a decisão agravada prevaleça, estará beneficiando demasiadamente e unicamente a parte agravada, que irá lucrar em caso de não cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante de vultuosa quantia fixada a título de multa diária”, destacando que não deve ser imposta qualquer sanção antes de lhe oportunizar o contraditório (cf. Id. no 81776965 - pág. 5).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja excluída a imposição de multa cominatória; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 81776965 - pág. 12).
É o relatório.
A autora/agravada ajuizou contra o Banco/agravante ação declaratória de inexistência de débito, alegando que jamais manteve qualquer tipo de relação negocial com o Banco do Brasil, sobretudo o contrato cujo inadimplemento ensejou a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, referente ao financiamento de um veículo, no valor de R$ 46.893,81, de origem totalmente desconhecida, tratando-se, portanto, de contratação fraudulenta.
O MM. Juiz entendeu convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação e, sobretudo, por ser evidente a urgência da providência requestada, deferiu o pleito de liminar, ordenando o seguinte:
“DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida providencie a exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice ’, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 47144627 - Pág. 2).
O réu/agravante discorda da imposição e do valor da multa diária, dizendo que, “caso a decisão agravada prevaleça, estará beneficiando demasiadamente e unicamente a parte agravada, que irá lucrar em caso de não cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante de vultuosa quantia fixada a título de multa diária” (cf. Id. no 81776965 - pág. 5).
O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.
As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, e se apoiam no poder geral de cautela do juiz, não se prestando ao papel de constranger o destinatário ao pagamento de seu valor em si, mas sim, e tão-somente, obriga-lo ao cumprimento da ordem judicial, já que a multa só incidirá em caso de descumprimento da ordem.
Constata a probabilidade do direito e o perigo de dano, e, sob enfoque estritamente acautelatório, o juiz defere o pleito de antecipação da tutela, acertada é a imposição de medida (multa diária) para coagir o réu a cumprir incontinenti o comando judicial, evitando a prática de ato lesivo ao direito do suplicante, assim como a indesejável repetição ou manutenção da situação fática, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível à hipótese dos autos.
Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – (...) - MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.1. 2. (...). 3- A multa diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RAI no 1008270-86.2018.8.11.0000, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE SUPERENDIVIDAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – (...) – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL (ASTREINTES) – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. (...). A multa foi fixada pelo Juízo a quo de forma proporcional, atendendo ao princípio da razoabilidade, sendo suficiente para atingir o fim a que se destina e por isso deve ser mantida.3. Saliente-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte, e que a multa arbitrada não significa risco de abalo ao seu patrimônio, bastando o cumprimento da ordem simples e direta de equacionar o valor das parcelas do empréstimo consignado para evitar a sua incidência. ” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAI no 1005076-15.2017.8.11.0000 Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017).
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE CRÉDITO DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA FIXADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – (...). III- Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na possibilidade da negativação nos cadastros de inadimplentes ser mantida ou efetivada, caso não venha, de fato, a agravada ser reconhecida como devedora.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1010585-87.2018.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
E, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias”. (AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Portanto, considerando a importância e urgência inerente à obrigação relativa a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito por dívida supostamente fraudulenta, as astreintes arbitradas em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao menos neste momento inicial, não se revela de modo algum abusiva ou desproporcional.
Ademais, a multa diária poderá ser revista a qualquer momento, tratando-se, pois, de faculdade do juiz reduzir, limitar ou ampliar o valor inicialmente fixado; aliás, acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o valor da multa pode ser modificado até mesmo de ofício.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. (...), "o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo." 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Sexta Turma - AgRg no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 - DJe do dia 21/03/2012).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSÍVEL REDUÇÃO DE MULTA QUANDO EXPRESSAR VALOR MUITO SUPERIOR AO DISCUTIDO NA AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. No caso dos autos, o valor das astreintes foi limitado pela Corte de origem ao valor atualizado do veículo objeto da demanda, não havendo que se falar em valor desproporcional ou irrisório. 3. O dissídio jurisprudencial a respeito do valor da indenização não foi comprovado, pois não foram colacionados acórdãos para a sua comprovação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 748.953/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)
Em cognição sumária, não há reparos a ser feito na decisão agravada, porquanto a multa é meio de coação para que se cumpra a obrigação de retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, concluindo-se, ao menos neste momento, que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo perfeitamente possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida sentença de improcedência do pedido da autora/agravada, com a revogação da liminar e imediata comunicação ao cadastro de inadimplentes, a fim de que torne público o débito ora discutido.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator